Tribunal: TJMT
Processo: 1006544-75.2023.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006544-75.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[EXTRA CAMINHOES LTDA - CNPJ: 04.284.282/0001-57 (APELANTE), DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE - CPF: 262.196.808-20 (ADVOGADO), CARLOS REZENDE JUNIOR - CPF: 053.966.508-85 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0026-00 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA SUPERIOR À SELIC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes embargos à execução fiscal para reconhecer excesso de execução, exclusivamente quanto à aplicação de índices de correção monetária superiores àqueles fixados pela
Taxa SELIC
. O juízo de origem reconheceu sucumbência recíproca e fixou honorários advocatícios para ambas as partes, com base no artigo 86 do Código de Processo Civil.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a procedência parcial dos embargos à execução, fundada em pedido
s cumulativos e autônomos entre si
, autoriza o

afastamento da sucumbência recíproca e o reconhecimento da
sucumbência exclusiva da Fazenda Pública.

III. Razões de decidir:

3.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a sucumbência recíproca quando há acolhimento apenas parcial dos pedidos formulados nos embargos à execução.

4.
A
sentença reconheceu tão somente o excesso de execução em relação à aplicação de índices de correção monetária superiores à SELIC, o que configura acolhimento parcial da pretensão da parte embargante.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento
:
“
Acolhido apenas
um dos pedidos
e rejeitados os demais
nos embargos à execução fiscal, é cabível a aplicação do artigo 86 do CPC, com a fixação de honorários por sucumbência recíproca.
”

____________

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, § 3o e § 11, e 86.

Jurisprudência relevante

citada
:

STJ
,
AgRg
no REsp: 1147305 RS 2009/0126923-8, Relator Ministro Rogério
Schietti
Cruz, julgado em 17.12.2013, T6 - Sexta Turma, publicado no
DJe
em 3.2.2014
;
STJ, REsp: 1248731 RS 2011/0082186-0, Relator Ministro Herman Benjamin, julgado em 7.6.2011, T2 - Segunda Turma, publicado no
DJe
em 12.9.2011
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata
-se de recurso de apelação cível interposto p
or

EXTRA CAMINHÕES LTDA.
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
contra a sentença proferida
pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0
que, nos autos dos embargos à execução
fiscal
n. 1006544-75.2023.8.11.0041
manejada pela apelante
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
,
julgou parcialmente procedente o feito, tão somente para reconhecer o
excesso na aplicação dos índices de correção monetária
,
determinando a aplicação da Taxa SELIC
.

Além disso, condenou tanto a parte apelante quanto o apelado ao pagamento dos honorários, considerando a sucumbência recíproca entre as partes, nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil, restando estabelecido que cada uma das partes arcaria com honorários fixados no percentual de 10% (dez por cento), observados os respectivos parâmetros de cálculo.

Como razões recursais, a parte apelante sustenta, em síntese,
que não houve sucumbência recíproca, porquanto obteve êxito em todos os pedidos formulados nos embargos à execução,
considerando
o reconhecimento do excesso de execução, acolhido pelo juízo sentenciante;
e
a
ilegitimidade passiva dos sócios, reconhecida
pela própria Fazenda Pública
, que promoveu a exclusão administrativa dos corresponsáveis da
certidão de dívida ativa
no curso do processo
.

À vista disso, requer o provimento do recurso,
para
afastar a sucumbência recíproca e reconhecer a sucumbência integral do Estado de Mato Grosso, com a consequente condenação exclusiva do ente público ao pagamento dos honorários advocatícios em favor da apelante, nos termos do artigo 85, §§ 3o e 6o, do Código de Processo Civil.

A parte apelada apresentou contrarrazões no movimento de Id.
338389891
, pelo não provimento do recurso.

Dispensada a intervenção ministerial, nos termos da Súmula n. 189/STJ.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado
, trata-se de
recurso de apelação cível interposto por EXTRA CAMINHÕES LTDA.
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
contra a sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos dos embargos à execução fiscal n. 1006544-75.2023.8.11.0041
manejada pela apelante em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO, julgou parcialmente procedente o feito, tão somente para reconhecer o excesso na aplicação dos índices de
correção monetária, determinando a aplicação da Taxa SELIC
.

Na mesma decisão
, condenou tanto a parte apelante quanto o apelado ao pagamento dos honorários, considerando a sucumbência recíproca entre as partes, nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil
.

O mérito recursal reside na tese de que, diante da procedência dos pedidos, deve ser afastada a sucumbência recíproca estabelecida no artigo 86,
caput
, do Código de Processo Civil, reconhecendo-se a sucumbência integral da Fazenda Pública.

Pois bem.

Vejamos a redação do artigo 86,
caput,
do CPC:

“
Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.
[...]”.

Na hipótese
sub examine
, extrai-se dos embargos à execução os seguintes pedidos: (i)
a ilegitimidade dos sócios para responderem pelo débito tributário; e (
ii
) a aplicação de índices de correção monetária e juros em desconformidade com o Tema
n.
1
.
076 do STF, pleiteando a limitação aos percentuais da Taxa SELIC.

Por sua vez, ao apreciar o mérito da controvérsia, o d. Juízo
a quo
conferiu parcial provimento aos embargos, nos seguintes termos: “
1) Reconhecer o excesso de execução quanto à aplicação de índices de correção monetária e juros superiores à Taxa SELIC, bem como DETERMINAR que a Fazenda Pública proceda à retificação dos cálculos da dívida ativa, adequando-os à aplicação da Taxa SELIC.
” (Id.
338389879
).

Nesse cenário, é de se invocar a jurisprudência pacificada do c. Superior Tribunal de Justiça,
que reconhece a sucumbência recíproca
quando

o provimento jurisdicional
é apenas parcial, com acolhimento de um dos pedidos formulados e rejeição dos demais, como ocorre na hipótese, em que foi reconhecido apenas o excesso da execução. Confira-se:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS EMBARGOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. 1. Acolhida em parte a pretensão deduzida nos embargos à execução, impõe-se reconhecer a sucumbência recíproca.

[...]”
.

(STJ
,
AgRg
no REsp: 1147305 RS 2009/0126923-8, Relator Ministro
Rog
é
rio
Schietti
Cruz
,
julgado em
17
.
12
.
2013, T6 -
Sexta Turma
,
publicado no

DJe
em
3
.
2
.
2014)
.
[sem destaque no original].

“
[...]
3.
Havendo procedência parcial dos Embargos à Execução, os ônus de

sucumbência devem ser distribuídos, recíproca e proporcionalmente,

na forma do art. 21 do CPC.

[...]”
.

(STJ
,
REsp: 1248731 RS 2011/0082186-0, Relator Ministro
Herman Benjamin
,
julgado em
7
.
6
.
2011, T2 -
Segunda Turma
,
publicado no

DJe
em
12
.9.
2011)
.
[sem destaque no original].

Destarte, tendo o juízo de origem reconhecido o excesso de execução com base em fundamento jurídico consolidado – a aplicação de índices superiores à Taxa SELIC – e considerando que tal reconhecimento corresponde apenas parcialmente à pretensão veiculada pela parte embargante, formulada mediante pedidos cumulativos e autônomos entre si, impõe-se o reconhecimento da sucumbência recíproca, nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil. Assim, sendo acolhido apenas um dos pedidos da embargante e rejeitados os demais, é juridicamente adequada a fixação de honorários recíprocos, promovendo o equilíbrio processual e refletindo a efetiva extensão da procedência e da improcedência dos pedidos formulados.

Pelas considerações expostas, o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação supra,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto e, por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Majoro os honorários advocatícios
da parte apelante
em 1% (um por cento), nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026